Tribunal: TJDFT
Processo: 0720273-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720273-12.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRAZIHELY BRAZ MACHADO EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRANSITO. RECUSA EM TESTE DE ALCOOLEMIA. ART 277, §3o, CTN. INFRAÇÃO AUTONÔMA. DESNECESSIDADE DA CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de infração de trânsito. Recurso do réu visando a improcedência do pedido. 2 - Recusa ao teste do etilômetro. Com o acréscimo do §3o ao art. 277 do CTB feito pela Lei no 11.705/2008 ("Art. 277: O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. §3o. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.") passou a existirem duas infrações autônomas: uma é o dirigir sob a influência do álcool ou outra substância psicoativa que cause dependência, prevista no art. 165, CTB; e a outra é se recusar a se submeter a exames/testes para certificação da influência do álcool ou da substância psicoativa. 3 - Desta forma, a simples recusa já caracteriza infração; não a de dirigir alcoolizado, mas a autônoma referente à recusa de submissão a exame/teste em si. 4 - Logo, o auto de infração sub judice não merece qualquer reparo, devendo a sentença ser reformada. 5 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.” (Acórdão 1165227, 07202731220188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRANSITO. RECUSA EM TESTE DE ALCOOLEMIA. ART 277, §3o, CTN. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DA CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Embargos de declaração. Inconstitucionalidade. Devido processo legal material. A cominação de penalidade para infrações de trânsito é atribuição constitucional do legislador ordinário. Não há violação ao princípio do devido processo legal material no fato de a penalidade administrativa cominada à conduta de negar-se a fazer o teste que certifique a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, pois ele objetiva constatar a direção de veículo automotor nestas condições, o que caracteriza tanto infração administrativa quanto crime (art. 306 do CP). Assim, guardada a relação de meio e fim, não há desproporcionalidade a comprometer a higidez do tipo infracional. 3 - Princípio da não autoincriminação. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a sanção administrativa pela recusa em proceder na forma do art. 277, caput, não presume culpa de embriaguez, nem implica autoincriminação. Tampouco serve de indício da prática do crime do art. 306 do CTB. art. 306 do CTB. Restringe-se aos efeitos nela previstos, sem repercussão na esfera penal ou na liberdade pessoal do indivíduo (REsp 1677380 / RS 2017/0136731-0 Ministro HERMAN BENJAMIN (1132). Não há, pois, violação ao disposto no art. 5o., inciso LV da CF nem ao disposto no art. 8o. Inciso II da Convenção Americana de Direitos Humanos, internalizada no direito pátrio por força do art. 5o, § 3o. Da CF. 4 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 - Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1200296, 07202731220188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” A recorrente alega violação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, bem como ao art. e 8o, inciso II, alínea “g”, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), por ter o acórdão recorrido infringido os princípios da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal, bem como os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da não autoincriminação, ao considerar que a recusa a submissão ao teste do bafômetro caracteriza-se como a infração do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, introduzida no CTB pela Lei 13.281/2016. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: “Recusa ao teste do etilômetro. Com o acréscimo do §3o ao art. 277 do CTB feito pela Lei no 11.705/2008 ("Art. 277: O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. §3o. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.") passou a existirem duas infrações autônomas: uma é o dirigir sob a influência do álcool ou outra substância psicoativa que cause dependência, prevista no art. 165, CTB; e a outra é se recusar a se submeter a exames/testes para certificação da influência do álcool ou da substância psicoativa. 3 - Desta forma, a simples recusa já caracteriza infração; não a de dirigir alcoolizado, mas a autônoma referente à recusa de submissão a exame/teste em si.” Quanto ao objeto em debate, o STF fixou o tema 1079, no RE 1.224.374 RG/RS, cuja ementa transcreve-se: EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 165-A E ARTIGO 277, §§ 2o E 3°. LEI SECA (LEI FEDERAL No 11.705/08), ARTS. 2o, 4o e 5o, III, IV E VIII. LEI FEDERAL No 12.760/2012, ART. 1o. CONSTITUCIONALIDADE DA REDUÇÃO DO LIMITE DA ALCOOLEMIA PARA ZERO E DAS SANÇÕES IMPOSTAS À RECUSA DO CONDUTOR EM SUBMETER-SE AO TESTE DO BAFÔMETRO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DAS SANÇÕES. INEXISTENCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CF/88, ARTS. 5o, CAPUT, II, XXXVI E XLVI; 144; E 170. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS FEDERAIS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO ÀS LIBERDADES ECONÔMICAS E INDIVIDUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS FEDERAIS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO ÀS LIBERDADES ECONÔMICAS E INDIVIDUAIS. AÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. (a) Trata-se de julgamento conjunto de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 1.224.374) e duas ações diretas de inconstitucionalidade (4013 e 4017). A controvérsia cinge-se à análise da constitucionalidade de duas proibições impostas a partir da denominada Lei Seca: (1) da condução de veículos automotivos com qualquer nível de alcoolemia (conhecida como “tolerância zero”), com a imposição da sanção administrativa aos que se recusem a realizar o teste do etilômetro; e (2) da venda de bebidas alcoólicas às margens de rodovias federais, com a imposição de sanção de natureza administrativa. As normas afrontariam, de modo manifestamente desproporcional, as liberdades individuais e econômicas, o devido processo legal e a isonomia, em nome da proteção da segurança no trânsito. (b) Diante da diversidade das questões postas, será analisada, primeiramente, a constitucionalidade das regras que estabelecem as taxas de alcoolemia admissíveis para condutores e suas sanções e, em seguida, a proibição da venda de bebidas alcoólicas em áreas de domínio das rodovias federais, com as correlatas delegação de competência fiscalizatória à Policia Rodoviária Federal e delimitação das sanções por descumprimento, porquanto implicam a consideração de direitos fundamentais e princípios constitucionais de natureza distinta. I - Da constitucionalidade da restrições ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores: a proteção à saúde e à segurança públicas. (...) 13. In casu, a natureza administrativa das punições e sanções estabelecidas pelas leis hostilizadas afasta as alegações de incompatibilidade do artigo 277, § 3°, do CTB, com o art. 5°, LXIII, da Constituição Federal. 14. A recusa do condutor em realizar os testes referidos não importará a presunção da prática de delito ou na imposição de pena criminal, mas apenas um incentivo instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro para que os condutores cooperem com a fiscalização do trânsito, cabível penalização administrativa em caso de não cumprimento como único meio de conferir efetividade à norma e estimular o bom comportamento. 15. Deveras, a medida visa a contribuir para a exequibilidade da proibição de ingestão de álcool em qualquer nível. A toda evidência, se não houvesse consequência legal para o motorista que deixasse de realizar o teste do etilômetro, a proibição do consumo de álcool antes de dirigir seria inócua. A fim de se desincentivar essa conduta, é necessário que a recusa produza efeitos no âmbito administrativo, operando-se a restrição de direitos de modo independente da incidência das normas penais. Ausente transbordamento, pelo legislador, do espaço de conformação outorgado constitucionalmente à sua competência para o desenho de políticas públicas voltadas à segurança no trânsito, à proteção da integridade física, da vida e de outros bens protegidos em nosso ordenamento, cabendo deferência do Poder Judiciário ante a razoabilidade do juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas e sanções legalmente estabelecidas. (...) 22. Ex positis, CONHEÇO das ações diretas de inconstitucionalidade no 4013 e 4017 e, no mérito, julgo-as IMPROCEDENTES, assentando a CONSTITUCIONALIDADE dos artigos 165-A e 277, §§ 2o e 3o, todos do CTB e dos artigos 2o, 3o e 4o da Lei 11.705/2008. 23. Ex positis, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário 1.224.374, para restabelecer a validade do auto de infração de trânsito lavrado pelo Recorrente, propondo a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”. Deve-se negar seguimento recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 1079 de Repercussão Geral, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de novembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal